Tribunal: STM
Processo: 7000708-64.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. UNANIMIDADE.
1. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, por ser incompatível com os princípios da hierarquia e da disciplina, conforme sedimentado no Enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18 do STM.
2. Inexiste prejudicialidade lógica entre a ação penal por recusa de obediência e o inquérito que apura denunciação caluniosa, uma vez que a legitimidade da ordem se afere no momento de sua emissão, independentemente do desfecho do IPM paralelo.
3. A ordem de entrega do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) possui fundamentação legal nos arts. 13, 17 e 18 da Portaria nº 164 – COLOG/C Ex, configurando ato administrativo legítimo e imperativo.
4. Não há contradição entre o poder discricionário do Comandante para autorizar o porte e o dever vinculado de revogá-lo diante de indiciamento em inquérito, conforme imposição de norma regulamentar.
5. O inconformismo com a tese jurídica adotada e o intuito de prequestionamento não autorizam o acolhimento de aclaratórios quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente todas as questões suscitadas pela defesa.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Manutenção integral do Acórdão recorrido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000708-64.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (OAB MG237657)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA (OAB MG222265)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000708-64.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA (OAB MG237657)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA (OAB MG222265)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 163
DO
CPM.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
LEGALIDADE DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. UNANIMIDADE.
1. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável no
âmbito da Justiça Militar da União, por ser incompatível com os princípios da
hierarquia e da disciplina, conforme sedimentado no Enunciado de Súmula de
Jurisprudência nº 18 do STM.
2. Inexiste prejudicialidade lógica entre a ação penal por recusa de obediência e
o inquérito que apura denunciação caluniosa, uma vez que a legitimidade da
ordem se afere no momento de sua emissão, independentemente do desfecho do
IPM paralelo.
3. A ordem de entrega do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF)
possui fundamentação legal nos arts. 13, 17 e 18 da Portaria nº 164 –
COLOG/C Ex, configurando ato administrativo legítimo e imperativo.
4. Não há contradição entre o poder discricionário do Comandante para
autorizar o porte e o dever vinculado de revogá-lo diante de indiciamento em
inquérito, conforme imposição de norma regulamentar.
5. O inconformismo com a tese jurídica adotada e o intuito de
prequestionamento não autorizam o acolhimento de aclaratórios quando o
acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente todas as questões
suscitadas pela defesa.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Manutenção integral do
Acórdão recorrido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
mantendo na íntegra o Acórdão embargado.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte autora (Ministério Público Militar) processou a parte ré (um
ex-sargento) pelo crime de recusa de obediência. O militar se negou a cumprir uma ordem
direta de seu superior para entregar o documento de registro de sua arma de fogo (CRAF),
após ter seu porte cancelado por estar sendo investigado em outro processo.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de primeira instância considerou a parte ré
culpada e a condenou à pena de 1 (um) ano de prisão (detenção) em regime aberto. Foi
concedido o direito de cumprir a pena em liberdade sob condições (benefício do sursis) por 2
(dois) anos.
O que motivou o recurso: a parte ré apresentou este recurso (Embargos de Declaração)
alegando que a decisão anterior do Tribunal tinha falhas. Ela argumentou que a ordem de
entregar o documento era ilegal por se basear em uma norma interna e não em uma lei, que
seu direito de defesa foi desrespeitado e que ela deveria ter tido a chance de fazer um acordo
para não ser processada (Acordo de Não Persecução Penal - ANPP).
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal precisou decidir se a ordem militar era
legítima e se era possível aplicar o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar.
Também avaliou se o julgamento anterior realmente deixou de analisar algum ponto
importante ou se continha contradições.
O que o ministro relator (quem julga o recurso) decidiu: o ministro relator decidiu rejeitar o
recurso. Ele explicou que a ordem do superior era legal e baseada em normas válidas do
Exército. Além disso, reafirmou que não se faz acordo criminal na Justiça Militar para esse
tipo de caso, pois isso é incompatível com os pilares da hierarquia e da disciplina (conforme a
Súmula nº 18 do Tribunal).
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o Voto do
Ministro Relator e decidiram manter a condenação da parte ré, sem alterar a decisão anterior.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-2º Sargento do Exército RODRIGO GALVANY DE OLIVEIRA SILVA,
em causa própria, opós os presentes Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por
esta Corte, lavrado nos autos da Apelação Criminal nº 7000073-94.2024.7.04.0004/MG,
julgado em Sessão de 18/9/2025. O recurso foi fundamentado nos arts. 538, 539, 540 e 542
do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e visa sanar supostas omissões e contradições,
além de viabilizar o prequestionamento de matérias constitucionais.
O Acórdão embargado, da lavra do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
FARIAS, que rejeitou as preliminares defensivas e negou provimento à Apelação, mantendo a
condenação do Embargante pela prática do delito previsto no art. 163 do CPM - recusa de
obediência, restou assim ementado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 163
DO CPM. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E VINCULADA.
ENTREGA DE CRAF. PORTARIA Nº 164 – COLOG/C EX. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Conforme fixado na Súmula nº 18 do STM e decidido em tese firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.000, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU). Além da ausência de previsão legal, os Princípios
da Hierarquia e da Disciplina militares são incompatíveis com os institutos do Direito Penal
Negocial. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Inexistindo conexão, litispendência ou questão prejudicial, o pleito preliminar de suspensão
da Ação Penal Militar não pode ser acolhido. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
A recusa de obediência, cuja tipificação penal está prevista no art. 163 do CPM, é crime
propriamente militar, o qual atenta contra os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Configura o predito delito a conduta do militar que, livre e conscientemente, descumpre ordem
direta, pessoal, clara, objetiva e legítima de superior hierárquico.
A autoria e a materialidade delitivas foram amplamente comprovadas pela prova colhida em
Juízo e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu o descumprimento da ordem sob a
alegação de suposta ilegalidade.
A desclassificação para modalidade culposa não tem respaldo, por ausência de previsão legal
e pela demonstração de dolo na conduta do autor.
Recurso defensivo improvido. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.
Os presentes aclaratórios visam sanar omissões e contradições e a viabilizar o
prequestionamento de matérias constitucionais indispensáveis ao Recurso Extraordinário
(Súmulas 282 e 356/STF, por analogia). Assim alega o embargante:
II. OMISSÕES (art. 542, CPPM)
O acórdão embargado, ao manter a condenação e rejeitar as preliminares, deixou de enfrentar
fundamentos constitucionais relevantes, a saber:
1. Legalidade estrita e reserva legal (CF, art. 5º, II, e art. 84, IV)
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O v. acórdão reputou legal a ordem de entrega do CRAF por se apoiar nos arts. 13, 17 e 18 da
Portaria nº 164/2023 – COLOG/Exército, qualificando a medida como “ato vinculado” e
afirmando existir poder do Comandante para revogar o porte.
Omissão: não houve exame da compatibilidade constitucional de se restringir o porte por ato
infralegal (portaria), sem lei formal específica, em possível colisão com o princípio da
legalidade estrita (CF, art. 5º, II) e com o limite do poder regulamentar (CF, art. 84, IV).
2. Presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII)
A suspensão do porte foi imposta automaticamente em razão de indiciamento em IPM
(7000039-22.2024.7.04.0004), antes de qualquer condenação. O acórdão não enfrentou a tese
de que tal efeito sancionatório prévio viola a presunção de inocência, sobretudo por afetar
diretamente um direito funcional/administrativo do militar sem decisão judicial penal
condenatória.
3. Devido processo legal e contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV)
Sustentou-se que a ordem – com efeitos gravosos imediatos – foi implementada sem
procedimento prévio que assegurasse contraditório e ampla defesa (controle de
legalidade/proporcionalidade), o que atrairia o devido processo material e formal. O acórdão
não enfrentou tal tese sob a ótica constitucional, limitando-se a reputar a ordem “clara,
objetiva, direta e legítima”.
4. Intervenção mínima/proporcionalidade (ultima ratio)
Embora conste que a defesa invocou a intervenção mínima e a natureza disciplinar do fato, o
aresto não ponderou, à luz da proporcionalidade, se a resposta penal (art. 163, CPM) seria
necessária e proporcional frente a um descumprimento de ordem administrativa fundada em
ato infralegal.
5. Prejudicialidade e suspensão do feito (conexão lógica com IPM paralelo)
A defesa sustentou que o reconhecimento de ilegalidade/abuso no IPM nº 7000039-
22.2024.7.04.0004, poderia infirmar a legitimidade da ordem que fundamenta a suposta
recusa. O acórdão afastou a suspensão por falta de conexão formal, mas não examinou a
prejudicialidade lógica sob o prisma do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), limitando-se
à distinção tipológica entre recusa de obediência e denunciação caluniosa.
III. CONTRADIÇÃO INTERNA (art. 542, CPPM)
O v. acórdão afirma, de um lado, que o Comandante tem poder discricionário para autorizar
ou revogar o porte e, de outro, que a revogação do porte em razão do indiciamento é ato
vinculado, por força da Portaria nº 164/2023.
Da Contradição: Discricionariedade X Ato Vinculado (5. Da Legalidade da Ordem)
O comandante da OM, portanto, tem o poder discricionário para autorizar ou não o
porte de arma para as praças subordinadas ao seu Comando. Logo, detém também o
poder de revogar tal autorização das aos seus graduados.
A revogação do porte de arma de fogo dos militares, respondendo a inquérito policial,
portanto, não é ato discricionário, mais sim vinculado, o qual sujeita o Comandante da
OM ao seu cumprimento.
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há contradição entre discricionariedade e vinculação automática, a qual impacta a análise da
legalidade da ordem (e, por consequência, o próprio elemento normativo do tipo do art.
163/CPM).
IV. PREQUESTIONAMENTO (indispensável ao RE)
Requer-se manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos constitucionais, para fins
de prequestionamento:
a) CF, art. 5º, II (legalidade estrita), LIV e LV (devido processo legal e contraditório), LVII
(presunção de inocência);
b) CF, art. 84, IV (limites do poder regulamentar/portarias); 5
c) CF, art. 142, §3º, X (normas próprias das Forças Armadas em harmonia com a
Constituição).
V. NOTAS ESPECÍFICAS SOBRE AS PRELIMINARES
(a) ANPP – Acordo de Não Persecução Penal
O acórdão rejeitou a tese com base na Súmula 18 do STM e no IRDR 7000457-
17.2023.7.00.000, afirmando que o ANPP é inaplicável na JMU.
Omissões a aclarar:
(i) ausência de controle de compatibilidade dessa vedação com a CF/88 (igualdade, devido
processo, eficiência/razoabilidade);
(ii) não enfrentamento de que a vedação resulta de ato jurisprudencial/sumular da própria
Corte, não dotado de efeito vinculante em sede constitucional, cabendo ao STF a última
palavra;
(iii) não enfrentamento do argumento de adequação/necessidade do ANPP também no âmbito
militar à luz da Constituição (política criminal constitucional e precedentes das Turmas do
STF citados na defesa).
Tais pontos devem ser enfrentados, pois são pressuposto do RE.
(b) Suspensão da Ação Penal
O v. acórdão afastou a suspensão por não ver conexão formal entre a APM (recusa de
obediência) e o IPM por denunciação caluniosa (7000039-22.2024.7.04.0004) Omissões:
(i) falta de exame da prejudicialidade lógica (se for reconhecido abuso/ilegalidade no IPM nº
7000039-22.2024.7.04.0004, a ordem perde legitimidade e o elemento normativo do tipo
ressoa);
(ii) falta de ponderação do devido processo legal e da segurança jurídica em hipóteses de
perigo de decisões contraditórias.
Concluiu o embargante requerendo o conhecimento dos presentes Embargos e o
saneamento das omissões e das contradições, o prequestionamento expresso dos arts. 5º,
incisos II, LIV, LV, LVII; 84, inciso IV; e 142, § 3º, inciso X, todos da Constituição Federal,
e, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos, caso o saneamento
reconheça a ilegalidade da ordem.
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Embargante, em petição superveniente, comunicou que o Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000039-22.2024.7.04.0004/MG se encontra em curso há mais de dezenove
meses, sem denúncia e após laudo pericial da Polícia Federal conclusivo pela inexistência de
conteúdo incriminador. Alegou que a manutenção indefinida do IPM viola a duração razoável
do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e o princípio da lealdade processual, requerendo que o
fato superveniente seja considerado no julgamento.
Considerando a passagem para a inatividade do Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO FARIAS, o feito foi distribuído por sorteio a este Relator em razão do disposto no
art. 37, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Por Despacho proferido em 16/10/2025, admiti os presentes Embargos de
Declaração, por tempestivos (arts. 538 e 540 do CPPM), e determinei a abertura de vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), conforme o art. 131 do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por meio do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, ofereceu
impugnação aos Embargos de Declaração, manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios.
É o Relatório.
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa, em causa própria,
contra o v. Acórdão proferido na Apelação Criminal nº 7000073-94.2024.7.04.0004/MG, de
relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 18/9/2025.
O Acórdão embargado rejeitou as preliminares defensivas e negou provimento à
Apelação, mantendo a condenação unânime do Embargante, ex-2º Sgt RODRIGO
GALVANY DE OLIVEIRA SILVA, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto,
com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do delito de recusa de obediência (art.
163 do CPM).
I. Argumentos da Defesa.
A Defesa alegou omissão do Acórdão no exame de diversos fundamentos
constitucionais, notadamente a violação do princípio da legalidade estrita (CF, art. 5º, II) e
dos limites do poder regulamentar (CF, art. 84, IV), por ter restringido o porte de arma
mediante ato infralegal (Portaria nº 164/2023) sem lei formal específica. Sustentou que a
suspensão automática do porte em razão do indiciamento em IPM ofendeu a presunção de
inocência (CF, art. 5º, LVII) e que a ordem de entrega do CRAF, por ter efeitos gravosos
imediatos sem procedimento prévio, violou o devido processo legal e o contraditório (CF, art.
5º, LIV e LV). A Defesa também pleiteou o controle de compatibilidade constitucional da
Súmula nº 18 do STM, que restringe a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a prejudicialidade lógica entre
a Ação Penal Militar e o Inquérito Policial Militar (IPM) paralelo (nº 7000039-
22.2024.7.04.0004), pois uma eventual ilegalidade ou abuso no IPM poderia infirmar a
legitimidade da ordem de recusa. Sustenta, ainda, omissão quanto à violação do princípio da
intervenção mínima (ultima ratio) e da proporcionalidade, pois a resposta penal (art. 163 do
CPM) seria excessiva para o descumprimento de uma ordem administrativa fundamentada
em ato infralegal.
Por fim, a Defesa aponta contradição interna no julgado, que afirmou,
simultaneamente, que o Comandante possui poder discricionário para revogar o porte e que,
no caso do indiciamento, tal revogação é um ato vinculado pela Portaria nº 164/2023.
II. Argumentos da Procuradoria Geral da Justiça Militar.
A PGJM, por sua vez, sustenta que todos os pontos levantados pelo Embargante
já foram enfrentados no Acórdão recorrido. Reitera a tese de que o ANPP é irretocavelmente
descabível no âmbito do Processo Penal Militar, pois os princípios de hierarquia e disciplina
"não são passíveis de negociação".
Quanto ao mérito, a PGJM defende que a ordem de entrega do CRAF era legal,
clara, objetiva e imperativa, fundamentada nos artigos 13, 17 e 18 da Portaria nº 164 –
COLOG/C Ex, e ressaltou que a praça não possui direito adquirido ao porte de arma no meio
civil, estando o deferimento sujeito à revogação pela autoridade militar.
III. Razões de decidir
Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração opostos pelo réu. Senão,
vejamos.
O Acórdão embargado (Apelação nº 7000073-94.2024.7.04.0004/MG)
enfrentou exaustivamente todas as teses da Defesa, como adiante se vê:
1. Rejeição da Preliminar de Aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
O Embargante alegou omissão quanto ao controle de constitucionalidade da
vedação do ANPP na Justiça Militar da União (JMU).
Porém, o Acórdão proferido no julgamento da Apelação, ao rejeitar a
preliminar, consignou expressamente que a aplicação do ANPP é inviável no âmbito da JMU.
Esta conclusão é fundamentada no Enunciado da Súmula nº 18 do STM e na tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.000, que
concluem pela incompatibilidade do ANPP com os Princípios da Hierarquia e da Disciplina
militares, além da ausência de previsão legal.
É o que se vê nos seguintes trechos do Acórdão embargado:
Conforme fixado na Súmula nº 18 do STM e decidido em tese firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.000, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável no
âmbito da Justiça Militar da União (JMU). Além da ausência de previsão legal, os Princípios
da Hierarquia e da Disciplina militares são incompatíveis com os institutos do Direito Penal
Negocial. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. (Ementa).
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Nessa senda, conforme a jurisprudência deste Tribunal, o ANPP não se aplica em sede do
Processo Penal Militar, tendo o tema sido tratado no Enunciado da Súmula 18 do STM e no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000.
De fato, sob pena de falência das instituições militares e, por consequência, do próprio Estado
Democrático de Direito, tem-se por inegociável a disciplina militar.
Por essa razão, quaisquer que sejam os crimes militares praticados nas hipóteses previstas
nos arts. 9º e 10 do CPM, a aplicação de institutos do Direito Penal Negocial ao Direito Penal
e Processual Penal Militares é inviável, em especial, atualmente, o ANPP, como vem decidindo
este Tribunal.
O Tribunal, portanto, já decidiu a tese jurídica de não aplicação do Direito Penal
negocial em face dos princípios constitucionais que regem as Forças Armadas. Conforme
expresso no julgado, a disciplina militar é inegociável. A busca por uma manifestação diversa
sobre a constitucionalidade da Súmula n° 18 configura mera irresignação e não omissão, pois
o fundamento do decisum está claro.
Além das manifestações desta Egrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
A confirmar este aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18
do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum.
Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não menção da
aplicação do ANPP nos crimes militares.
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
2. Rejeição da preliminar de suspensão da Ação Penal Militar e prejudicialidade lógica
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa requereu, nas razões de Apelação, suspensão da Ação Penal Militar
(APM) por suposta prejudicialidade lógica com o IPM nº 7000039-22.2024.7.04.0004,
alegando que eventual reconhecimento de ilegalidade no IPM poderia infirmar a legitimidade
da ordem.
Porém, do Acórdão recorrido podem ser extraídos os seguintes trechos:
Inexistindo conexão, litispendência ou questão prejudicial, o pleito preliminar de suspensão
da Ação Penal Militar não pode ser acolhido. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
(Ementa).
[...]
Verificando os autos, inexiste conexão, litispendência ou questão prejudicial entre a APM nº
7000073-94.2024.7.04.0004, da qual se origina o presente Recurso, e o IPM nº 7000039-
22.2024.7.04.0004. Assim, não há qualquer motivação razoável para a suspensão do processo
requerida pela Defesa.
Em verdade, enquanto a APM nº 7000073-94.2024.7.04.0004 apura a ocorrência do crime
militar de desobediência, o IPM nº 7000039-22.2024.7.04.0004 investiga a prática imputada
ao apelante de crime militar de calúnia ou denunciação caluniosa. [...]
Como se vê, o Acórdão embargado, ao enfrentar a questão, foi categórico ao
afirmar que inexiste conexão, litispendência ou questão prejudicial entre a APM de recusa de
obediência e o IPM de calúnia ou denunciação caluniosa. A APM apura a ocorrência do crime
militar de recusa de obediência (art. 163 do CPM), enquanto o IPM apura o crime militar de
calúnia ou denunciação caluniosa.
A recusa de obediência se consumou pela conduta livre e consciente do militar
em descumprir ordem direta, pessoal, clara, objetiva e legítima de seu superior hierárquico,
referente à entrega do CRAF. A ordem se baseou na situação fática de o militar estar
indiciado em IPM, o que, por força da Portaria nº 164 – COLOG/C Ex, de 11/12/2023, impõe
a revogação do porte. A legitimidade da ordem decorre da norma militar aplicável ao caso. O
destino do IPM (denunciação caluniosa), ainda que supervenientemente arquivado, não
retroage para tornar ilegítima a ordem emitida em 6/3/2024, no momento em que o militar
estava formalmente indiciado. Portanto, a tese de prejudicialidade lógica foi implicitamente
rechaçada pela afirmação da legitimidade da ordem e da autonomia dos fatos.
3. Mérito
3.1. Legalidade da ordem, princípios constitucionais e intervenção mínima
O Embargante reitera diversas teses de mérito constitucional (legalidade estrita,
presunção de inocência, devido processo legal, intervenção mínima).
3.1.1 Legalidade da ordem e reserva legal (Portaria nº 164/2023)
A Defesa questionou a legalidade da ordem baseada em ato infralegal (Portaria).
Porém, o Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão nos seguintes
ternos:
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] O apelante e a sua Defesa alegam que a ordem para entregar o CRAF seria ilegal.
Todavia, a ordem emanada do Comandante do 12º BILMth tem forte base legal nos arts. 13,
17 e 18 da Portaria nº 164 - Colog/C Ex, de 11.12.2023, verbis: Art. 13. Não será concedida
autorização para portar arma de fogo aos militares:
[...]
V - respondendo a inquérito policial, processo criminal ou condenado, com trânsito em
julgado, por prática de crime doloso; ou VI- por decisão judicial. [...]
Art. 17. São situações que ensejam a revogação da autorização para portar arma de fogo:
I - as constantes dos incisos III ao VI do art.13; [...].
Art. 18. O CRAF com autorização para portar arma de fogo, em caso de sua revogação,
deverá ser entregue na OM/RM de vinculação para substituição pelo CRAF não válido como
porte de arma de fogo.
[...]
Nessa condição, a ordem para a entrega do documento, baseada em Portaria expedida por
autoridade competente, não pode ser qualificada como manifestamente ilegal pelo réu para
procurar justificar o seu descumprimento. Logo, a recusa de obediência era inadmissível.
Sendo formado em Direito e com quase 14 (quatorze) anos de serviço, como ele próprio
declarou em seu depoimento, o apelante tinha ciência de que a ordem expedida, sob nítido
manto legal, deveria ser cumprida. [...]
Assim, pode ser constatado da leitura dos trechos acima transcritos que o
Acórdão embargado afirmou, de forma expressa e inequívoca, que a ordem emanada do
Comandante do 12º BILMth tinha forte base legal nos arts. 13, 17 e 18 da Portaria nº 164 -
Colog/C Ex, de 11/12/2023. A Portaria prevê claramente que não será concedida autorização
para portar arma a militar respondendo a inquérito policial (art. 13, inciso V) e que esta é uma
situação que enseja a revogação da autorização (art. 17, inciso I).
Como bem afirmou o Acórdão, o militar, sendo formado em Direito e com 14
anos de serviço, tinha ciência de que a ordem expedida, sob nítido manto legal, deveria ser
cumprida, cabendo-lhe questionar o ato pelas vias próprias (judicial ou administrativa) e não
pela recusa de obediência.
3.1.2 Presunção de inocência e devido processo legal
O Embargante, nas razões de Apelação, sustentou que a suspensão do porte de
arma pelo indiciamento violaria a presunção de inocência e a ausência de contraditório
prévio.
O Acórdão embargado tratou da questão nos seguintes termos:
[...] Nesse caminho, o réu tinha plena consciência de que poderia se valer da via judicial ou
da administrativa para questionar o ato que reputa ilegal e, eventualmente, reaver o porte de
arma de fogo." (Dissolvendo a tese de que a ordem era passível de desobediência).
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, apesar da inconformidade pessoal do apelado para com a ordem recebida, era exigível
que ele agisse de modo diverso, afastando-se do cometimento do crime.
Ademais, o Acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer que a revogação do
porte de arma, no caso de militar respondendo a IPM, é um ato vinculado (e não
discricionário), sujeitando o Comandante da OM ao seu cumprimento, por expressa
disposição normativa. Essa medida é de natureza funcional/administrativa, voltada à
segurança das instalações e da sua conveniência no âmbito militar, e não uma sanção penal
decorrente de condenação.
Por fim, não é despiciendo lembrar que o crime de recusa de obediência (art.
163 do CPM) atenta diretamente contra os princípios da hierarquia e da disciplina. A toda
evidência, exigir um procedimento prévio para o cumprimento de uma ordem baseada em
regulamento militar, especialmente em um caso que envolve a segurança institucional (porte
de arma), seria totalmente incompatível com a essência da vida na caserna, onde a obediência
é imperativa.
3.1.3 Intervenção mínima e proporcionalidade.
Quanto aos princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade, registrou
o Acórdão embargado:
[...] Trata-se de delito de especial gravidade, que impõe a responsabilização do seu autor, sob
pena de solapar a ultima ratio do Estado.
[...]
O legislador penal militar, ao tipificar essa conduta como crime, objetiva proteger, como bens
jurídicos, a autoridade e a disciplina militares, visando preservar os princípios da hierarquia
e da disciplina, norteadores das Forças Armadas.
[...]
'O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à matéria de serviço,
emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes da norma
incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização criminal do
infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar, uma vez que o
fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da carreira das
armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade,' (citação de
jurisprudência).
Como se vê, o Acórdão proferido na Apelação não omitiu o exame do princípio
da intervenção mínima/ultima ratio. Ao contrário, a aplicação de tal princípio no presente
caso foi expressamente rechaçada. Restou fundamentado que a conduta do Apelante se
subsome ao tipo penal do art. 163 do CPM, sendo um delito de especial gravidade que impõe
a responsabilização do autor, sob pena de solapar a ultima ratio do Estado. A tese de que seria
mera transgressão disciplinar foi frontalmente refutada com base na jurisprudência desta
Corte, que reconhece o elevado grau de ofensividade desse crime propriamente militar.
3.2 Contradição interna (discricionariedade e o ato vinculado)
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Embargante aponta contradição na afirmação de que o Comandante tem
poder discricionário para autorizar/revogar o porte, mas que, neste caso, a revogação foi ato
vinculado.
Contudo, o Acórdão embargado fez os seguintes registros:
[...] O comandante da OM, portanto, tem o poder discricionário para autorizar ou não o porte
de arma para as praças subordinadas ao seu Comando. Logo, detém também o poder de
revogar tal autorização dada aos seus graduados.
[...]
A revogação do porte de arma de fogo dos militares, respondendo a inquérito policial,
portanto, não é ato discricionário, mas sim vinculado, o qual sujeita o Comandante da OM ao
seu cumprimento.
[...]
Importa reforçar que o comandante da OM tem o poder discricionário para autorizar ou não
o porte de arma para as praças subordinadas ao seu Comando. Assim, detém também o poder
de revogar tal autorização dada aos seus graduados e o dever de fazê-lo em caso como o dos
autos, no qual a praça está respondendo a IPM, por expressa disposição normativa. [...]
É cristalino, portanto, que a alegação da Defesa não se sustenta. O Acórdão
distinguiu os dois momentos: o Comandante tem o poder discricionário genérico para
autorizar ou não o porte de arma para as praças. No entanto, ao se deparar com a condição
específica de o militar responder a IPM, a norma infralegal (Portaria nº 164) transforma essa
atuação em ato vinculado, obrigando a autoridade a revogar o porte. Não há, portanto,
qualquer contradição, mas sim a distinção entre a regra geral de competência (poder
discricionário) e a exceção regulamentar imposta pela situação fática (dever vinculado de
revogação).
3.3 Outros argumentos de mérito
O Acórdão enfrentou e dissolveu os demais argumentos defensivos, como a não
ocorrência do delito, a incidência do in dubio pro reo, a ilegalidade da ordem e a condenação
baseada em provas indiciárias. A autoria e materialidade foram comprovadas pela ampla
prova testemunhal e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu o descumprimento da
ordem.
Ademais, foi refutada a desclassificação para a modalidade culposa. O Acórdão
destacou a ausência de previsão legal para a recusa de obediência culposa (princípio da
excepcionalidade do delito culposo). Além disso, o réu agiu com dolo intenso, manifestando
vontade livre e consciente de desobedecer, sob a alegação de suposta ilegalidade.
4. Prequestionamento
O Acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas pela Defesa de maneira
clara e fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, ou
que justifiquem efeitos infringentes. O que se observa é o nítido intento do Embargante de
rediscutir o mérito da Apelação para obter uma manifestação diversa daquela que lhe foi
desfavorável, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora os Embargos de Declaração não se prestem à rediscussão do mérito, a
fim de esgotar a jurisdição e viabilizar o acesso às instâncias superiores, cumpre registrar que
o Acórdão embargado abordou, de forma explícita ou implícita, todas as questões levantadas
pela Defesa em seu apelo.
O enfrentamento das teses da defesa e a conclusão fundamentada pel legalidade
da ordem e a inaplicabilidade do ANPP foram realizados à luz dos princípios constitucionais
da hierarquia e disciplina (CF, art. 142), pilares das Forças Armadas.
As teses de presunção de inocência, devido processo legal e legalidade estrita
foram analisadas no contexto da legalidade da Portaria nº 164/2023 e do ato vinculado do
Comandante, rejeitando-se a tese da Defesa de que o ato era manifestamente ilegal.
Dessa forma, as alegadas inconstitucionalidades não encontram amparo, na
medida em que todas as teses ventiladas foram devidamente debatidas.
Assim, não havendo contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, não
merece reparos o Acórdão embargado, impondo-se, por conseguinte, a rejeição dos presentes
Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa, mantendo íntegro o Acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380524v18 e do código CRC ca9be97b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:41:54
7000708-64.2025.7.00.0000
40001380524 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR